Tribunal: TRF3
Processo: 0005242-71.2002.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
ementação do Plano Real, de acordo com a referida Resolução (artigo 2o - Determinar que os reajustes subseqüentes das prestações serão efetuados com base na variação da paridade entre o cruzeiro real e a Unidade Real de Valor (URV) verificada entre o último dia do mês anterior ao mês de referência e o último dia daquele próprio mês), os reajustes foram efetuados "com base na variação da paridade entre o cruzeiro real e a Unidade Real de Valor (URV)", correlação essa que garantiu a vinculação renda/prestação inicialmente pactuada.

13. Os valores relativos aos salários, obtidos pela sua conversão em URV, têm evidente caráter financeiro e, consequentemente, devem refletir no reajuste das prestações mensais.

14. Referida norma, em seus artigos 3o e 4o, garantiu ao mutuário, na aplicação dos reajustes, a observância da carência prevista no contrato, além de lhe confirmar a faculdade de solicitar a revisão das prestações, caso o seu reajuste, em cruzeiros reais, fosse superior ao aumento salarial efetivamente percebido.

15. Apelação conhecida, em parte, a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005242-71.2002.4.03.6103

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: LUIZ CARLOS MIRANDA DE JESUS, MARIA ANITA BORGES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SANTANA - SP160377-A

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SANTANA - SP160377-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ITALO SERGIO PINTO - SP184538-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005242-71.2002.4.03.6103

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: LUIZ CARLOS MIRANDA DE JESUS, MARIA ANITA BORGES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SANTANA - SP160377-A

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SANTANA - SP160377-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ITALO SERGIO PINTO - SP184538-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Luiz Carlos Miranda de Jesus e Outra contra sentença em que foi julgado improcedente o pedido (fls. 365/386).

Os apelantes alegam, em suas razões recursais, que: a) sua renda foi diminuída com a implantação do Plano Real e a incidência da URV nas prestações do contrato; b) o critério de amortização adotado é ilegal; c) houve cobrança indevida do CES d) a TR é inaplicável como índice de reajuste do saldo devedor do mútuo habitacional, devendo ser substituída pelo INPC; e) o critério de amortização do saldo devedor deve ser invertido; f) o seguro e as prestações devem ser reajustados pelo PES; g) aplicabilidade das normas do CDC; h) o Decreto-lei no 70/66 é inconstitucional (fls. 418/448).

Contrarrazões da Caixa Econômica Federal às fls. 447/448.

É o

Inteiro teor:
486/588)

0005242-71.2002.4.03.6103

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXA REFERENCIAL. LIMITE DE 10% AO ANO. DECRETO-LEI N. 70/66.

1. Os apelantes alegam, em suas razões recursais, que o reajuste do seguro não observou “o índice utilizado para a correção da prestação”. Porém, essa questão não foi decidida na sentença apelada, o que configura inovação recursal. Não conhecimento da apelação, neste ponto.

2. A jurisprudência é uníssona no sentido de que para a verificação da regularidade dos reajustes das prestações com base no Plano de Equivalência Salarial mister se faz a realização de perícia contábil.

3. Não foi atendida, pela parte autora, a determinação para que apresentasse os comprovantes de rendimentos/proventos referentes ao período em que pleiteada a revisão contratual, impossibilitando a verificação de inobservância da cláusula de equivalência salarial.

4. Indispensável a produção de prova pericial para esclarecer questão concernente ao cumprimento do Plano de Equivalência Salarial em contrato de mútuo do Sistema Financeiro da Habitação. A conseqüência do descumprimento desse ônus, por parte dos autores, é a improcedência do pedido.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça colocou uma pá de cal sobre a questão da aplicabilidade dos dispositivos do código consumerista aos contratos bancários e de financiamento em geral com edição da Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

6. O STF firmou entendimento no julgamento da ADI no 2.591/DF, todavia, excetuou da abrangência do CDC "a definição do custo das operações ativas e a remuneração das operações passivas praticadas na exploração da intermediação de dinheiro na economia".

7. A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras não tem o alcance que se pretende dar, uma vez que os contratos bancários também estão regidos por normas específicas impostas pelo Banco Central do Brasil.

8. A hipossuficiência apta a ensejar a mencionada inversão é somente aquela capaz de constituir séria dificuldade para que o consumidor se desincumba do ônus da prova segundo os critérios gerais do art. 333 do Código de Processo Civil. No caso, nenhum elemento probatório foi apresentado para demonstrar que a Autora ostenta situação capaz de dificultar sua defesa em juízo.

9. Não há falar em limitação dos juros remuneratórios a 10% ao ano, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o artigo 6o, "e", da Lei no 4.380/64 não estabelece a limitação da taxa de juros, dispondo apenas sobre as condições para a aplicação do reajuste previsto no artigo 5o da mesma lei.

10. "A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde que pactuada" (Súmula 295/STJ).7. "O Decreto-lei n. 70/1966 já teve sua inconstitucionalidade definitivamente rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal em inúmeros julgados, que firmaram o entendimento de que a citada legislação não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e nem mesmo o do devido processo legal (AgRg no Ag 962.880/SC, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, DJe de 22/9/2008)" (AgRg no AREsp 533.871/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJe 18/08/2015).

11. A mesma metodologia e a mesma fórmula de conversão previstas na Medida Provisória no 434/94 (I - dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV, na data do efetivo pagamento, de acordo com Anexo I desta medida provisória; e II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior) foram utilizadas para os salários e os reajustes das prestações da casa própria, a garantir a paridade e a equivalência salarial previstas no contrato.

12. Nos meses seguintes ao da implementação do Plano Real, de acordo com a referida Resolução (artigo 2o - Determinar que os reajustes subseqüentes das prestações serão efetuados com base na variação da paridade entre o cruzeiro real e a Unidade Real de Valor (URV) verificada entre o último dia do mês anterior ao mês de referência e o último dia daquele próprio mês), os reajustes foram efetuados "com base na variação da paridade entre o cruzeiro real e a Unidade Real de Valor (URV)", correlação essa que garantiu a vinculação renda/prestação inicialmente pactuada.

13. Os valores relativos aos salários, obtidos pela sua conversão em URV, têm evidente caráter financeiro e, consequentemente, devem refletir no reajuste das prestações mensais.

14. Referida norma, em seus artigos 3o e 4o, garantiu ao mutuário, na aplicação dos reajustes, a observância da carência prevista no contrato, além de lhe confirmar a faculdade de solicitar a revisão das prestações, caso o seu reajuste, em cruzeiros reais, fosse superior ao aumento salarial efetivamente percebido.

15. Apelação conhecida, em parte, a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005242-71.2002.4.03.6103

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: LUIZ CARLOS MIRANDA DE JESUS, MARIA ANITA BORGES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SANTANA - SP160377-A

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SANTANA - SP160377-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ITALO SERGIO PINTO - SP184538-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005242-71.2002.4.03.6103

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: LUIZ CARLOS MIRANDA DE JESUS, MARIA ANITA BORGES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SANTANA - SP160377-A

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SANTANA - SP160377-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ITALO SERGIO PINTO - SP184538-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Luiz Carlos Miranda de Jesus e Outra contra sentença em que foi julgado improcedente o pedido (fls. 365/386).

Os apelantes alegam, em suas razões recursais, que: a) sua renda foi diminuída com a implantação do Plano Real e a incidência da URV nas prestações do contrato; b) o critério de amortização adotado é ilegal; c) houve cobrança indevida do CES d) a TR é inaplicável como índice de reajuste do saldo devedor do mútuo habitacional, devendo ser substituída pelo INPC; e) o critério de amortização do saldo devedor deve ser invertido; f) o seguro e as prestações devem ser reajustados pelo PES; g) aplicabilidade das normas do CDC; h) o Decreto-lei no 70/66 é inconstitucional (fls. 418/448).

Contrarrazões da Caixa Econômica Federal às fls. 447/448.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005242-71.2002.4.03.6103

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: LUIZ CARLOS MIRANDA DE JESUS, MARIA ANITA BORGES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SANTANA - SP160377-A

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SANTANA - SP160377-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ITALO SERGIO PINTO - SP184538-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inovação recursal

Os apelantes alegam, em suas razões recursais, que: a) sua renda foi diminuída com a implantação do Plano Real e a incidência da URV nas prestações do contrato; b) o critério de amortização adotado é ilegal; c) houve cobrança indevida do CES. Porém, essa questão não foi decidida na sentença apelada, o que configura inovação recursal. Não conheço da apelação, nesses pontos.

Plano de Equivalência Salarial

De acordo com o PES, o reajustamento dos encargos mensais deve respeitar o percentual de aumento salarial do mutuário.

Sobre esse assunto, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. SFH. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE. APRECIAÇÃO PELA PERÍCIA DAS VANTAGENS PESSOAIS POR MEIO DOS CONTRA-CHEQUES. LEGALIDADE. 1. A sentença recorrida firmou o entendimento de que era imprescindível para aferir o cumprimento do plano de equivalência salarial no reajuste das prestações pela instituição financeira a realização de prova pericial, devendo esta ser necessariamente subsidiada pelos contra-cheques do mutuário. 2. A jurisprudência é uníssona no sentido de que para a verificação da regularidade dos reajustes das prestações com base no Plano de Equivalência Salarial mister se faz a realização de perícia contábil. 3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que as vantagens pessoais incorporadas definitivamente à remuneração do mutuário devem ser incluídas no cálculo do reajuste dos encargos mensais, e não somente o aumento concedido à categoria. (REsp n° 387.628/RS, Rel.a Min.a Eliana Calmon, 2a Turma, DJ de 19/05/2003, REsp n° 565.993/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma, DJ de 25/10/2004; REsp n° 805.584/PR, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJ de 25/08/2006) 4. Com efeito, necessário o exame pela perícia dos contracheques da parte autora a fim de se verificar a compatibilidade com o plano de equivalência salarial que assegura a inclusão de vantagens pessoais que não podem ser examinadas somente pela planilha apresentada pelo sindicato da categoria profissional. 5. Apelação da parte autora não provida.

(TRF1, AC 0004247-62.2001.4.01.3803/MG, Rel. Juiz Convocado Avio Mozar José Ferraz de Novaes, 5a Turma, e-DJF1 10/12/2008).

O juiz, convertendo o julgamento em diligência, determinou à parte autora que apresentasse os comprovantes de rendimentos/proventos referentes ao período em que pleiteada a revisão contratual (fls. 358 e 361).

Nos termos o art. 333, I, do CPC/1973, “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”.

Indispensável a produção de prova pericial para esclarecer questão concernente ao cumprimento do Plano de Equivalência Salarial em contrato de mútuo do Sistema Financeiro da Habitação. A conseqüência do descumprimento desse ônus, por parte dos autores, é a improcedência do pedido.

Código de Defesa do consumidor

O Colendo Superior Tribunal de Justiça colocou uma pá de cal sobre a questão da aplicabilidade dos dispositivos do código consumerista aos contratos bancários e de financiamento em geral com edição da Súmula 297: "O Código de Defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No mesmo sentido, o STF firmou entendimento no julgamento da ADI no 2.591/DF, todavia, excetuou da abrangência do CDC "a definição do custo das operações ativas e a remuneração das operações passivas praticadas na exploração da intermediação de dinheiro na economia".

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA CF/88. ART. 170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA [ART. 3o, § 2o, DO CDC ]. MOEDA E TAXA DE JUROS. DEVER-PODER DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.

1. As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do consumidor.

2. " consumidor ", para os efeitos do Código de Defesa do consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade bancária, financeira e de crédito.

3. O preceito veiculado pelo art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do consumidor deve ser interpretado em coerência com a Constituição, o que importa em que o custo das operações ativas e a remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras na exploração da intermediação de dinheiro na economia estejam excluídas da sua abrangência.

4. Ao Conselho Monetário Nacional incumbe a fixação, desde a perspectiva macroeconômica, da taxa base de juros praticável no mercado financeiro.

5. O Banco Central do Brasil está vinculado pelo dever-poder de fiscalizar as instituições financeiras, em especial na estipulação contratual das taxas de juros por elas praticadas no desempenho da intermediação de dinheiro na economia.

6. Ação direta julgada improcedente, afastando-se a exegese que submete às normas do Código de Defesa do consumidor [Lei n. 8.078/90] a definição do custo das operações ativas e da remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras no desempenho da intermediação de dinheiro na economia, sem prejuízo do controle, pelo Banco Central do Brasil, e do controle e revisão, pelo Poder Judiciário, nos termos do disposto no Código Civil, em cada caso, de eventual abusividade, onerosidade excessiva ou outras distorções na composição contratual da taxa de juros. ART. 192, DA CB/88. NORMA-OBJETIVO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR EXCLUSIVAMENTE PARA A REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO.

7. O preceito veiculado pelo art. 192 da Constituição do Brasil consubstancia norma-objetivo que estabelece os fins a serem perseguidos pelo sistema financeiro nacional, a promoção do desenvolvimento equilibrado do País e a realização dos interesses da coletividade.

8. A exigência de lei complementar veiculada pelo art. 192 da Constituição abrange exclusivamente a regulamentação da estrutura do sistema financeiro. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. ART. 4o, VIII, DA LEI N. 4.595/64. CAPACIDADE NORMATIVA ATINENTE À CONSTITUIÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES QUE EXCEDEM ESSA MATÉRIA.

9. O Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade normativa --- a chamada capacidade normativa de conjuntura --- no exercício da qual lhe incumbe regular, além da constituição e fiscalização, o funcionamento das instituições financeiras, isto é, o desempenho de suas atividades no plano do sistema financeiro.

10. Tudo o quanto exceda esse desempenho não pode ser objeto de regulação por ato normativo produzido pelo Conselho Monetário Nacional.

11. A produção de atos normativos pelo Conselho Monetário Nacional, quando não respeitem ao funcionamento das instituições financeiras, é abusiva, consubstanciando afronta à legalidade.

(ADI no 2591, Relator Min. Carlos Velloso, Relator p/ Acórdão: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 07.06.06).

Portanto, a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras não tem o alcance que se pretende dar, uma vez que os contratos bancários também estão regidos por normas específicas impostas pelo Banco Central do Brasil.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA [ART. 3o, § 2o, DO CDC ]. MOEDA E TAXA DE JUROS. DEVER-PODER DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.

1. As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. "Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade bancária, financeira e de crédito.

3. O preceito veiculado pelo art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado em coerência com a Constituição, o que importa em que o custo das operações ativas e a remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras na exploração da intermediação de dinheiro na economia estejam excluídas da sua abrangência.

4. Ao Conselho Monetário Nacional incumbe a fixação, desde a perspectiva macroeconômica, da taxa base de juros praticável no mercado financeiro.

5. O Banco Central do Brasil está vinculado pelo dever-poder de fiscalizar as instituições financeiras, em especial na estipulação contratual das taxas de juros por elas praticadas no desempenho da intermediação de dinheiro na economia.

6. Ação direta julgada improcedente, afastando-se a exegese que submete às normas do Código de Defesa do Consumidor [Lei n. 8.078/90] a definição do custo das operações ativas e da remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras no desempenho da intermediação de dinheiro na economia, sem prejuízo do controle, pelo Banco Central do Brasil, e do controle e revisão, pelo Poder Judiciário, nos termos do disposto no Código Civil, em cada caso, de eventual abusividade, onerosidade excessiva ou outras distorções na composição contratual da taxa de juros. ART. 192, DA CB/88. NORMA-OBJETIVO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR EXCLUSIVAMENTE PARA A REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO.

7. O preceito veiculado pelo art. 192 da Constituição do Brasil consubstancia norma-objetivo que estabelece os fins a serem perseguidos pelo sistema financeiro nacional, a promoção do desenvolvimento equilibrado do País e a realização dos interesses da coletividade.

8. A exigência de lei complementar veiculada pelo art. 192 da Constituição abrange exclusivamente a regulamentação da estrutura do sistema financeiro. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. ART. 4o, VIII, DA LEI N. 4.595/64. CAPACIDADE NORMATIVA ATINENTE À CONSTITUIÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES QUE EXCEDEM ESSA MATÉRIA.

9. O Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade normativa --- a chamada capacidade normativa de conjuntura --- no exercício da qual lhe incumbe regular, além da constituição e fiscalização, o funcionamento das instituições financeiras, isto é, o desempenho de suas atividades no plano do sistema financeiro.

10. Tudo o quanto exceda esse desempenho não pode ser objeto de regulação por ato normativo produzido pelo Conselho Monetário Nacional.

11. A produção de atos normativos pelo Conselho Monetário Nacional, quando não respeitem ao funcionamento das instituições financeiras, é abusiva, consubstanciando afronta à legalidade.

(ADI no 2591, Relator Min. Carlos Velloso, Relator p/ Acórdão: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 07.06.06).

Portanto, a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras não tem o alcance que se pretende dar, uma vez que os contratos bancários também estão regidos por normas específicas impostas pelo Banco Central do Brasil.

A inversão do ônus probatório deve preencher os requisitos do art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90:

Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:

...

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova , a seu favor, no pro ces so civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

...

No caso, nenhum elemento probatório foi apresentado para demonstrar que os Autores ostentam situação capaz de dificultar sua defesa em juízo.

Limitação da taxa de juros

Não há falar em limitação dos juros remuneratórios na medida em que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o artigo 6o, "e", da Lei 4.380/64 não estabelece a limitação da taxa de juros, dispondo apenas sobre as condições para a aplicação do reajuste previsto no artigo 5o da mesma lei:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO NO ÂMBITO DO SFH - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DO MUTUÁRIO E DEU PROVIMENTO AO APELO DA CASA BANCÁRIA NO TOCANTE À NÃO LIMITAÇÃO DOS JUROS A 10%. INSURGÊNCIA DO MUTUÁRIO/AUTOR.

1. "No âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a partir da Lei 8.177/91, é permitida a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do saldo devedor. Ainda que o contrato tenha sido firmado antes da Lei n.o 8.177/91, também é cabível a aplicação da TR, desde que haja previsão contratual de correção monetária pela taxa básica de remuneração dos depósitos em poupança, sem nenhum outro índice específico" (REsp 969.129/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, nos moldes do artigo 543-C do CPC).

2. Segundo o acórdão no Recurso Repetitivo 1.070.297, para os contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação até a entrada em vigor da Lei 11.977/2009 não havia regra especial a propósito da capitalização de juros, de modo que incidia a restrição da Lei de Usura (Decreto 22.626/33, art. 4o). Assim, para tais contratos, não é válida a capitalização de juros vencidos e não pagos em intervalo inferior a um ano, permitida a capitalização anual, regra geral que independe de pactuação expressa. O Tribunal local declarou ter sido contratada a utilização da Tabela Price como sistema de amortização do importe mutuado, asseverando que a sua utilização não redunda em capitalização de juros. Não cabe ao STJ, todavia, aferir se há capitalização de juros com a utilização da Tabela Price, por força das Súmulas 5 e 7, conforme entendimento sedimentado nos moldes do art. 543-C do CPC. Precedentes recentes: AgRg no AREsp 483.497/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014; AgRg no AREsp 535.836/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 19/09/2014 e AgRg no REsp 1355599/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 21/10/2014.

3. É legal a cobrança do Coeficiente de Equiparação Salarial - CES, mesmo antes do advento da Lei no 8.692/93, desde que prevista contratualmente, caso dos autos. Precedentes.

4. Não há falar em limitação dos juros remuneratórios a 10% ao ano, pois esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp 1.070.297/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 09/09/2009 nos moldes do artigo 543-C do CPC, entendeu que o artigo 6o, "e", da Lei 4.380/64 não estabelece a limitação da taxa de juros, dispondo apenas sobre as condições para a aplicação do reajuste previsto no artigo 5o da mesma lei. 5. A pretensão de devolução em dobro dos valores pagos a maior não prospera, porquanto a jurisprudência desta Corte Superior preconiza que tal determinação somente se admite em hipóteses de demonstrada má fé, o que não ocorreu na espécie.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp no 1.043.793, Rel. Min. Marco Buzzi , j. 04.11.14).

Taxa Referencial

O contrato foi celebrado quando já estava em vigor a Lei no 8.177, de 1o de março de 1991, que instituiu a Taxa Referencial como índice da remuneração dos depósitos de caderneta de poupança e, com relação aos contratos habitacionais, dispôs o seguinte:

Art. 18. Os saldos devedores e as prestações dos contratos celebrados até 24 de novembro de 1986 por entidades integrantes dos Sistemas Financeiros da Habitação e do Saneamento (sfh e SFS), com cláusula de atualização monetária pela variação da UPC, da OTN, do Salário Mínimo ou do Salário Mínimo de Referência, passam, a partir de fevereiro de 1991, a ser atualizados pela taxa aplicável à remuneração básica dos Depósitos de Poupança com data de aniversário no dia 1°, mantidas a periodicidade e as taxas de juros estabelecidas contratualmente.

§ 1° Os saldos devedores e as prestações dos contratos celebrados no período de 25 de novembro de 1986 a 31 de janeiro de 1991 pelas entidades mencionadas neste artigo, com recursos de depósitos de poupança, passam, a partir de fevereiro de 1991, a ser atualizados mensalmente pela taxa aplicável à remuneração básica dos Depósitos de Poupança com data de aniversário no dia de assinatura dos respectivos contratos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento no sentido de que "A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei no 8.177/91, desde que pactuada." (Súmula no 295).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. DECLARAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. "A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que é vedado ao magistrado revisar, de ofício, cláusulas estabelecidas em contrato bancário, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. Tal orientação foi consagrada no julgamento do REsp 1.061.520/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos moldes do art. 543-C do CPC" (EREsp 785720/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/05/2010, DJe 11/06/2010). Aplicação da Súmula n. 381 do STJ.

2. É assente nesta Corte a possibilidade de pactuação da taxa referencial como índice de correção monetária em contratos posteriores à edição da Lei n.o 8.177/91. Súmula 295/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp no 660.860, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.10.10, DJe 03.11.10).

Dessa forma, estando previsto que o reajuste das prestações e do saldo devedor se farão com base na variação da Taxa Referencial (índice aplicável às cadernetas de poupança ou às contas vinculadas do FGTS) não há como se acolher a substituição desse indexador por outro que os mutuários entendam mais benéfico.

Frise-se, a propósito, que a variação acumulada do INPC tem sido historicamente maior do que a da TR, razão pela qual, por mais esse motivo, tal pleito deve ser rechaçado.

Inconstitucionalidade do Decreto-lei no 70/66

"O Decreto-lei n. 70/1966 já teve sua inconstitucionalidade definitivamente rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal em inúmeros julgados, que firmaram o entendimento de que a citada legislação não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e nem mesmo o do devido processo legal (AgRg no Ag 962.880/SC, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, DJe de 22/9/2008)" (AgRg no AREsp 533.871/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJe 18/08/2015).

Confira-se: STJ, AgRg no AREsp 494.283/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 03/06/2016.

Dispositivo

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXA REFERENCIAL. LIMITE DE 10% AO ANO. DECRETO-LEI N. 70/66.

1. Os apelantes alegam, em suas razões recursais, que o reajuste do seguro não observou “o índice utilizado para a correção da prestação”. Porém, essa questão não foi decidida na sentença apelada, o que configura inovação recursal. Não conhecimento da apelação, neste ponto.

2. A jurisprudência é uníssona no sentido de que para a verificação da regularidade dos reajustes das prestações com base no Plano de Equivalência Salarial mister se faz a realização de perícia contábil.

3. Não foi atendida, pela parte autora, a determinação para que apresentasse os comprovantes de rendimentos/proventos referentes ao período em que pleiteada a revisão contratual, impossibilitando a verificação de inobservância da cláusula de equivalência salarial.

4. Indispensável a produção de prova pericial para esclarecer questão concernente ao cumprimento do Plano de Equivalência Salarial em contrato de mútuo do Sistema Financeiro da Habitação. A conseqüência do descumprimento desse ônus, por parte dos autores, é a improcedência do pedido.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça colocou uma pá de cal sobre a questão da aplicabilidade dos dispositivos do código consumerista aos contratos bancários e de financiamento em geral com edição da Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

6. O STF firmou entendimento no julgamento da ADI no 2.591/DF, todavia, excetuou da abrangência do CDC "a definição do custo das operações ativas e a remuneração das operações passivas praticadas na exploração da intermediação de dinheiro na economia".

7. A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras não tem o alcance que se pretende dar, uma vez que os contratos bancários também estão regidos por normas específicas impostas pelo Banco Central do Brasil.

8. A hipossuficiência apta a ensejar a mencionada inversão é somente aquela capaz de constituir séria dificuldade para que o consumidor se desincumba do ônus da prova segundo os critérios gerais do art. 333 do Código de Processo Civil. No caso, nenhum elemento probatório foi apresentado para demonstrar que a Autora ostenta situação capaz de dificultar sua defesa em juízo.

9. Não há falar em limitação dos juros remuneratórios a 10% ao ano, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o artigo 6o, "e", da Lei no 4.380/64 não estabelece a limitação da taxa de juros, dispondo apenas sobre as condições para a aplicação do reajuste previsto no artigo 5o da mesma lei.

10. "A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde que pactuada" (Súmula 295/STJ).7. "O Decreto-lei n. 70/1966 já teve sua inconstitucionalidade definitivamente rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal em inúmeros julgados, que firmaram o entendimento de que a citada legislação não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e nem mesmo o do devido processo legal (AgRg no Ag 962.880/SC, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, DJe de 22/9/2008)" (AgRg no AREsp 533.871/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJe 18/08/2015).

11. A mesma metodologia e a mesma fórmula de conversão previstas na Medida Provisória no 434/94 (I - dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV, na data do efetivo pagamento, de acordo com Anexo I desta medida provisória; e II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior) foram utilizadas para os salários e os reajustes das prestações da casa própria, a garantir a paridade e a equivalência salarial previstas no contrato.

12. Nos meses seguintes ao da implementação do Plano Real, de acordo com a referida Resolução (artigo 2o - Determinar que os reajustes subseqüentes das prestações serão efetuados com base na variação da paridade entre o cruzeiro real e a Unidade Real de Valor (URV) verificada entre o último dia do mês anterior ao mês de referência e o último dia daquele próprio mês), os reajustes foram efetuados "com base na variação da paridade entre o cruzeiro real e a Unidade Real de Valor (URV)", correlação essa que garantiu a vinculação renda/prestação inicialmente pactuada.

13. Os valores relativos aos salários, obtidos pela sua conversão em URV, têm evidente caráter financeiro e, consequentemente, devem refletir no reajuste das prestações mensais.

14. Referida norma, em seus artigos 3o e 4o, garantiu ao mutuário, na aplicação dos reajustes, a observância da carência prevista no contrato, além de lhe confirmar a faculdade de solicitar a revisão das prestações, caso o seu reajuste, em cruzeiros reais, fosse superior ao aumento salarial efetivamente percebido.

15. Apelação conhecida, em parte, a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.